Tribunal: STF
Processo: ARE 1569266
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 100, p. 1-5), opostos por Roberto Dobke Portantiolo, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 98, p. 1-5).



    Inicialmente, o embargante afirma ser “necessário esclarecer que as alegações (...) se dão pela decretação da prescrição da pretensão punitiva, bem como em razão da prescrição da pretensão executória.” (eDOC 100, p. 1). 



    Ademais, sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade; para tanto, defende a necessidade que se “(...) discorra se, no voto em questão, apreciou-se ambas argumentações do Embargante, quais sejam, decretação da prescrição da pretensão executória e da prescrição da pretensão punitiva, bem como, caso evidenciada diferença entre a análise dos institutos, o devido cotejo para avaliar a configuração, sem que se esqueça que as instâncias anteriores se manifestaram a respeito, além de se tratar de matéria de ordem pública.” (eDOC 236, p. 1-6; grifos originais)



    Ao final, a parte embargante requer “o recebimento e a análise dos presentes aclaratórios, eis que necessários os reparos citados” (eDOC 100, p. 5; grifos originais).



    É o relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissão e obscuridade na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...) 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 42, p. 1-3):



    ‘Prima facie, porém, vejo que o juízo de admissibilidade a ser exercido, no caso, é negativo.



    De plano, verifico que o art. 5º, XXXIX e XLVI da Constituição Federal não foi objeto de discussão no acórdão atacado, deixando de ocorrer o prequestionamento indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, o que enseja a incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso.’ (eDOC 42, p. 3; grifos originais e nossos)



    Finalmente, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a arguição da prescrição (eDOC 46, p. 2-7) deverá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.535.717 AgR-Segundo/SE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 4.7.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    ‘Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.’ (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 98, p. 3-5)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 98, p. 1-5), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões e obscuridades, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente